Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722363-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA ROCHA AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA ROCHA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção da ação de restituição e indenização de no 0717772-23.2024.8.07.0001, ajuizada em face de BANCO ITAÚ S/A. Em suas razões recursais, o agravante alega ter comprovado nos autos de origem ser hipossuficiente, por receber remuneração da aposentadoria do INSS de R$ 2.106,80 (dois mil cento e seis reais e oitenta centavos). Argumenta que não poderia o magistrado inferir suficiência econômica sob o prisma da região administrativa em que a parte reside, especialmente diante da prova de não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade do direito e o risco de dano. Ao final, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, uma vez que, nos termos da decisão agravada, o não recolhimento do preparo implicará em extinção prematura do feito. Dessa forma, mostra-se prudente sobrestar o processo e aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, determino o sobrestamento da exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentação de resposta, uma vez que a relação processual não foi angularizada na origem. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora